Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721462-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA MARIA DOS SANTOS RECORRIDA: JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESPACHO DO JUÍZO DE ORIGEM. PORTARIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL COM VISTA DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DIÁRIO DE JUSTIÇA. VISTAS DOS AUTOS EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. 1. Em sede liminar, não se verificou fundamento relevante na impetração, porque não se vislumbra tratamento discriminatório entre as partes, mas sim obediência restrita aos termos da Portaria Conjunta n. 24 desta Corte de Justiça, que estabeleceu os procedimentos para conversão do suporte dos processos judiciais físicos para o meio digital, e que prevê a intimação das partes e dos advogados nos termos da lei, para verificarem a conformidade do processo eletrônico. 2. Diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido a admitir a concessão da medida liminar, a questão deve ser levada ao colegiado, que têm competência para julgamento da matéria. 3. Nega-se provimento a agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos, diante da ausência de vício no julgado. 4. Agravo não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão impugnado estaria eivado de nulidade decorrente da retirada dos autos do Cartório da Vara de origem, desequilibrando os princípios da paridade de armas e da isonomia. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – O recurso tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamental da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “A omissão do recorrente em apresentar a preliminar formal de repercussão geral, nos termos de consolidada jurisprudência do STF, impede a admissibilidade do recurso extraordinário e não pode ser suprida por alegações posteriores, tendentes a evidenciar a eventual relevância e transcendência da matéria. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 28729 AgR, Relator EDSON FACHIN, 1/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003